Tribunal: STF
Processo: RE 1486610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 13) proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



     PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. ILEGITIMIDADE. AMUPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, a inexigibilidade do título em razão da superveniente extinção do FUNDEF; e a ausência de sua liquidez e certeza, dada a não-comprovação dos valores pagos a menor.



    Considerando a ADPF 528, o acordão impugnado foi submetido à juízo de retratação, o qual veio a ser realizado apenas para assegurar a retenção dos honorários contratuais incidentes sobre os encargos moratórios, nos seguintes termos (eDoc 19):



    PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIFERENÇAS RELATIVAS AO FUNDEF. ADPF 528/DF. AUTORIZADA RETENÇÃO SOBRE OS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE AJUSTE DO ACÓRDÃO.



    Então, em novo juízo de admissibilidade, realizado em 24.5.2024 (eDoc 36 - fl. 10), foi denegado seguimento ao RE quanto ao Tema 1.256; e houve, ainda, a determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para, se assim entender, proceder ao exame das demais questões suscitadas no recurso excepcional.



    Distribuídos à minha relatoria, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não-conhecimento do recurso (eDoc 44).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 416), fixou a seguinte tese:



    A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação (RE 635.347, Ministro Luís Roberto Barroso, DJ de 4.8.2023).



    O órgão fracionário do Regional Federal, ao reconhecer a liquidez do título exequendo e, dessa maneira, considerar devida a pleiteada complementação das verbas do FUNDEB, se fundamentou na interpretação da legislação infraconstitucional e na análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme se depreende dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor:



    A alegação de que o cálculo do valor a ressarcir ao Ente Municipal depende também da demonstração documental das despesas efetivadas pelo Município para cumprimento do disposto no referido dispositivo legal e nos diversos parágrafos do art. 60, do ADCT, em especial os §§ 3º e 5º, vai de encontro ao Título Executivo Judicial, que não impôs condição alguma para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e aquele que seria devido, com base no texto legal. 



     Portanto, o Município não precisa comprovar dano nenhum a ressarcir para exigir os valores que lhe foram reconhecidos por sentença, pois nenhuma condição foi imposta, nem pode ser exigida nessa fase do processo, uma vez que nada disso foi discutido na fase de cognição, tampouco constou do título judicial. Além disso, uma vez que já foi decidido que o repasse dos recursos foi feito a menor, o dano ao Município é presumido e não precisa ser comprovado, até porque se trata, evidentemente, de prova impossível. 



    No tocante à comprovação das despesas efetivas como requisito legal, para a complementação pela União Federal da transferência dos recursos do FUNDEF, em razão do VMAA se encontrar aquém do previsto na Lei Federal n. 9.424/1996, não merece prosperar, vez que, conforme acima ressaltado, já foi decidido que o repasse dos recursos foi feito a menor, não havendo, no Título Executivo Judicial, qualquer condição para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos Decretos Presidenciais e o que seria devido, com base no texto legal.



     Quanto ao alegado excesso de execução, tem-se que a União Federal não apresentou cálculos dissonantes daqueles apresentados pelo Município, motivo pelo qual tal alegação não merece prosperar.



    Divergir daquelas conclusões demandaria revolvimento fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, a teor da dicção do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em situação fronteiriça, o RE 1.387.030 AgR-segundo, ministro André Mendonça, do qual extraio a ementa (com meus grifos):



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    Inviável, portanto, a abertura a instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente